Tribunal: TJSP
Processo: 1003240-75.2016.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO. PRETENSÃO REPARATÓRIA DEDUZIDA PELA LOCADORA E POR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL VIZINHO. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Preliminares de não conhecimento e de nulidade. Afastamento. Violação à diretriz da dialeticidade recursal não identificada. Razões de insurgência bem identificam os fundamentos da

Ementa:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO. PRETENSÃO REPARATÓRIA DEDUZIDA PELA LOCADORA E POR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL VIZINHO. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Preliminares de não conhecimento e de nulidade. Afastamento. Violação à diretriz da dialeticidade recursal não identificada. Razões de insurgência bem identificam os fundamentos da irresignação. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova oral dispensável à formação do convencimento judicial. Mérito recursal. Verifica-se do laudo fornecido pelo Instituto de Criminalística impossibilidade de se determinar a causa do incêndio. Alegação de culpa dos apelados não escorada pelo material probatório coligido aos autos. Eventual existência de materiais inflamáveis no interior da oficina, muito provavelmente poderia ser confirmada pela detecção de vestígios pela perícia, o que não ocorreu. Não demonstrados, pois, os fatos constitutivos do direito, de rigor a improcedência do pedido, pelo descumprimento do ônus processual delimitado no art. 373, I, CPC. Recurso desprovido.